Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-13.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002554-13.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI NEVES DE SOUZA - CPF: 335.046.285-53 (EMBARGANTE), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – REJEIÇÃO LIMINAR – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002554-13.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

VANDERLEI NEVES DE SOUZA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VANDERLEI NEVES DE SOUZA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação aviado por ele, interposto contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, por ausência de apresentação do valor tido por devido e do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (art. 917, §§ 3º e 4º, I, do CPC).

Nas razões dos aclaratórios, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição, porquanto não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos na apelação, notadamente aqueles referentes a pedidos autônomos formulados desde a inicial dos embargos: revisão contratual, aplicação do CDC, interpretação mais favorável ao consumidor, inversão do ônus da prova, reconhecimento de cláusulas abusivas, onerosidade excessiva, contrato de adesão, direito à informação e nulidade de encargos cumulativos (capitalização de juros, comissão de permanência, multa e juros de mora), alegando, por isso, decisão
citra petita
/
infra petita
.

Afirma que o colegiado teria reconhecido a existência de alegações diversas do excesso de execução — como abusividade de cláusulas, onerosidade excessiva, capitalização e cumulação de encargos —, mas, ao final, concluiu que todos os fundamentos convergem exclusivamente para o excesso de execução, o que reputa contradição.

Pede, pois, o saneamento das omissões/contradições e, se necessário, a atribuição de efeito infringente, com a consequente apreciação dos pedidos revisionais; subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos indicados.

Para demonstrar a natureza autônoma de suas pretensões revisionais, o embargante reitera, de modo exemplificativo, impugnações textuais a cláusulas contratuais específicas da Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02884-4 — “Recursos Próprios – Aplicação de Bovino”, “Dos Encargos Financeiros”, “Substituição de Encargos Financeiros” (com menção à sobretaxa de 2,5% a.m.) e “Inadimplemento” (com comissão de permanência cumulada) —, as quais reputa abusivas por desbalancearem o sinalagma e impedirem o adimplemento (Id.

304765887 ).

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S/A pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

Assevera inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, afirmando que o embargante intenta rediscutir matéria já decidida, o que contraria a finalidade estrita dos aclaratórios segundo orientação pacífica do STJ.

Ressalta que os pontos que o embargante reputa autônomos se inserem no âmbito do excesso de execução, de modo que, não tendo ele indicado o valor tido por devido nem apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado, incide a regra do art. 917, §§ 3º e 4º, I, do CPC, com rejeição liminar, devendo os aclaratórios ser rejeitados (Id. 306837899).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de valor considerado devido e de demonstrativo de cálculo implica a rejeição liminar dos embargos à execução quando o excesso de execução for o único fundamento deduzido.

Fundamentos jurídicos genéricos, não articulados como pedidos autônomos, não afastam a exigência processual imposta pelo art. 917, §3º, do CPC.”

No caso, o embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não teriam sido apreciados supostos pedidos autônomos — tais como revisão contratual, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, nulidade de cláusulas abusivas, onerosidade excessiva, capitalização de juros e cumulação de encargos — formulados desde a inicial dos embargos à execução.

Entretanto, como consignado de forma expressa no
decisum
embargado, todos esses argumentos foram reconhecidos como fundamentos genéricos relacionados ao excesso de execução, e não como causas autônomas de pedir, razão pela qual a ausência do valor incontroverso e do demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo atraiu a incidência do art. 917, §§ 3º e 4º, I, do CPC, ensejando a rejeição liminar dos embargos à execução.

Assim, não há que se falar em omissão, pois a decisão enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, apreciando a controvérsia sob todos os ângulos relevantes para o deslinde da causa, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, com observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

Também não se verifica contradição interna no julgado, uma vez que a conclusão do colegiado — de que todos os fundamentos deduzidos pelo embargante convergem para a tese de excesso de execução — guarda coerência lógica com a fundamentação adotada. O simples fato de a parte discordar da interpretação conferida pelo Tribunal não configura o vício previsto no art. 1.022, mas mero inconformismo, o qual deveria ter sido deduzido em recurso próprio, e não por meio de embargos de declaração.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025